Tribunal: TJDFT
Processo: 0735024-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. JUIZ. DESTINATÁRIO.
1. Na condição de destinatário da instrução probatória, nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.